Tribunal: CARF
Processo: 19515.000638/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.000638/2010-59
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.110 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ERALDO FELIX DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA - ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos
bancários feitos na em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes
de renda já oferecida à tributação na DAA ou como rendimentos isentos/não
tributáveis, conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de IR em função de
Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.
O Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 261/264.
Impugnado o lançamento às fls. 277/288, a DRJ em São Paulo/SP julgou-o
procedente. (fls. 342/354).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000638/2010-59
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.110 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000638/2010-59

Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário de fls. 361/384, por meio do acórdão 2402-009.243, para excluir do
lançamento a quantia de R$ 64.800,00, referente aos valores oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anua - fls. 394/411.
A União interpôs Recurso Especial às fls. 413/424, pleiteando o restabelecimento
integral do lançamento.
Em 2/4/21 - às fls. 428/434 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
para que fosse rediscutida a matéria "nos lançamentos decorrentes de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, a origem dos depósitos
bancários deve ser demonstrada de forma individualizada, mesmo no caso de rendimentos
declarados em DAA".
O Sujeito Passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso da
União e do despacho que lhe dera seguimento em 7/7/21 (fls. 439/443) e quedara-se inerte,
conforme inclusive assentou o despacho de fl. 444.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recurso voluntário
em 28/3/21 (processo movimentado em 26/2/21 (fl. 238) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 8/4/21, consoante se denota de fl. 262. Passo, com isso, à análise dos
demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange à
matérias “nos lançamentos decorrentes de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, a origem dos depósitos bancários deve ser
demonstrada de forma individualizada, mesmo no caso de rendimentos declarados em
DAA”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INFORMADOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser
excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em
que é plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária,
estando, assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de quebra de sigilo
bancário e da alegação referente à exclusão da multa de ofício, uma vez que tais
alegações não foram prequestionadas em sede de impugnação, e, na parte conhecida do
recurso, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial, excluindo-se do lançamento a
quantia de R$ 64.800,00, referente aos valores oferecidos à tributação na declaração de
ajuste anual, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da
Silveira, que negou provimento ao recurso na parte conhecida.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.110 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000638/2010-59

Passo à análise do mérito.
Exclusão, da base de cálculo dos depósitos bancários, de valores correspondentes a
rendimentos declarados
Nesse ponto, sustentou a recorrente, após indicar os acórdãos de no 106-16.977 e
2401-005.930 como paradigmas representativos da divergência jurisprudencial, que a análise
acerca da comprovação da origem dos créditos em conta deve se dar de forma individualizada,
tal como estabelece o § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96, o que impediria a dedução dos valores
globais declarados em DIRPF.
Isto porque, o colegiado recorrido vazou o entendimento no sentido de que os
valores já oferecidos à tributação na DAA - R$ 64.800,00, no caso - poderiam ser deduzidos da
base de cálculo dos depósitos de origem não comprovada, com vistas a se evitar eventual dupla
tributação, sob o fundamento lógico de que, se o contribuinte movimenta os rendimentos
omitidos em suas contas bancárias, não haveria de deixar de movimentar os rendimentos
declarados.
Compulsando a DIRPF/06 de fls. 8/11, se é capaz de evidenciar rendimentos
declarados da seguinte forma:

Rendimento Contrib
IRRF
Tributáveis de PJ
64.800,00
0,00 12.235,80
Tributáveis Atividade Rural
0,00

Exclusivo na fonte
1.348,64

Isentos (art 10 MP 202/2004)
0,00

Isentos Atividade Rural
0,00

total =>
66.148,64

Filio-me ao entendimento proposto pelo recorrente. Todavia, esta turma tinha
jurisprudência firme em sentido diverso, mas que, ao fim e ao cabo, aproveitará à recorrente.
O tema não é novo nesta Turma, sobretudo em sua composição anterior.
Renovado o colegiado, oportuno destacar que este Relator, como já dito acima,
tem posicionamento no sentido de que, em se tratando de presunção de omissão de rendimentos
à luz do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.430/96, há a necessidade de que os depósitos sejam
individualizados e inequivocamente relacionados ao valores declarados na DIRPF, sem o que,
serão configurarão rendimentos omitidos, logo, não declarados !
Todavia, o entendimento, pode-se dizer da totalidade do colegiado anterior, era na
linha do consubstanciado no julgamento do acórdão 9202-008.669, na sessão de 17/3/2020.
Confira-se, naquilo que importa ao caso:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para reincluir
na base de cálculo dos depósitos bancários os valores relativos a rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, os rendimentos isentos e não tributáveis e os tributados
exclusivamente na fonte, vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruza, João
Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram
provimento. O conselheiro Maurício Nogueira Righetti, em primeira votação, nos
termos do art. 60, do Anexo II, do RICARF, deu provimento integral ao recurso.
[...]
O tema em discussão, repise-se, cinge-se à exclusão, da base de cálculo da omissão de
rendimento decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, dos
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.110 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000638/2010-59

rendimentos efetivamente declarados como tributáveis, não tributáveis e tributado
exclusivamente na fonte ou, ainda, Receitas da Atividade Rural.
[...]
Retornando-se ao caso sub examime, o recurso voluntário foi parcialmente provido para,
dentre outros, para excluir da base de cálculo da omissão de rendimento decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada aqueles efetivamente declarados como
tributáveis, não tributáveis e tributado exclusivamente na fonte.
A Fazenda Nacional, por sua vez, infere que tal exclusão não poderia ser efetuada de
forma genérica, havendo-se de observar a origem dos depósitos individualizadamente.
Como tese alternativa, defende que os valores relativos a rendimentos isentos ou não
tributáveis, sujeitos a tributação exclusiva na fonte e as receitas de Atividade Rural não
podem ser considerados para comprovação da origem dos depósitos bancários.
A respeito do tema, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
tem se firmado no sentido de que, apesar da não identificação individualizada dos
depósitos com os rendimentos tributados na Declaração de Ajuste Anual – DAA, a
exclusão dos valores oferecidos a tributação mostra-se admissível, sob o fundamento de
que, se o Contribuinte movimenta os rendimentos omitidos nas suas contas bancárias,
não haveria de deixar de fazê-lo em relação aos rendimentos declarados.
Do ponto de vista prático, o objetivo da exclusão dos valores declarados na DAA, da
base de cálculo do lançamento fundado no art. 42 da Lei n° 9.430/1996 (depósitos
bancário de origem não comprovada) é evitar que haja dupla tributação. Contudo, à luz
desse entendimento, o raciocínio somente pode ser aplicado aos rendimentos que, sem
sombra de dúvida, foram oferecidos ao fisco como tributáveis.
Nesse sentido, não é admissível a exclusão de valores que, mesmo tendo sido
informados na Declaração de Ajuste Anual, não tenham sido efetivamente a tributados
pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A respeito do tema, trago à colação o Acórdão no 9202-003.901, de 12/04/2016, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
No Recurso Especial de divergência, o fulcro da discussão é acerca dos valores
informados a título de receitas da atividade rural. Na decisão recorrida, o colegiado
entendeu que a totalidade desses valores deve ter transitado pelas contas bancárias do
fiscalizado e determinou sua exclusão da base de cálculo dos tributos lançados em
função da presunção legal de omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada. Por sua vez, a Fazenda Nacional entende que, para exclusão da
base de cálculo do tributo lançado, não bastaria essa declaração, devendo haver
documentação comprobatória específica, para indicação da origem de cada depósito
identificado.
Feitas as considerações acima, inicio colocando meu entendimento, de que os valores
tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual, pelo contribuinte, é que devem
ser excluídos do total de depósitos em conta-corrente, para fins de apuração dos
rendimentos omitidos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Esse entendimento decorre da premissa de que a presunção legal instituída pelo Art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996, tem por objetivo trazer à tributação os valores depositados em
conta corrente do sujeito passivo, para os quais não haja comprovação de origem. Em
outras palavras, aceitando-se a possibilidade, a ser comprovada pelo sujeito passivo, de
que um depósito possa ter ocorrido por motivos que não impliquem tributação, na falta
da comprovação, considera-se que o depósito enseja rendimentos a serem tributados.
Ora, o oferecimento de valores ao fisco, como rendimentos tributáveis, na declaração,
por parte do sujeito passivo, tem exatamente o efeito buscado pela norma.
Saliente-se que a pessoa física não tem a obrigação de manter contabilidade completa e,
com isso, tem dificuldades em identificar cada operação, podendo inclusive receber
valores de terceiros ao longo de cada mês, para seu oferecimento ao fisco - em conjunto
- nas datas definidas pela legislação.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.110 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000638/2010-59

Não se deve trazer à tributação um valor que já tenha sido a ela oferecido. Portanto,
entendo que a própria declaração em DIRPF, com valores oferecidos ao fisco como
rendimentos tributáveis, seja documentação hábil e idônea para confirmar que os
depósitos, até o montante declarado: (i) ensejam rendimentos a serem tributados e (ii)
que eles foram devidamente tributados pelo contribuinte.
Cumpre referir que este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se depreende da leitura da ementa do acórdão 9202-002.926, da relatoria da
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, a seguir reproduzida:
ASSUNTO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício:2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM BASE DE CÁLCULO -EXCLUSÃO
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos
bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos tributados na
Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Recurso especial negado.
Por outro lado, não se pode – de forma apressada – concluir que qualquer valor
constante da Declaração Anual de Ajuste (DIRPF) tenha o condão de afastar a
presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não identificada.
Repara-se que a declaração de valores como isentos, de tributação exclusiva ou como
receitas da atividade rural, não tem o mesmo efeito da presunção legal, de trazer à
tributação os montantes transitados por conta-corrente. Portanto, para eles aplica-se a
regra geral, de comprovação de origem por documentação específica, como, por
exemplo:
- no caso de lucros ou dividendos isentos distribuídos, a correspondente documentação
da pessoa jurídica, confirmando a existência dos lucros e sua efetiva distribuição ao
sujeito passivo;
- no caso de aplicações financeiras com tributação exclusiva na fonte, a correspondente
documentação da instituição financeira, confirmando a ocorrência da aplicação e o
efetivo recebimento dos correspondentes valores; e
- no caso de receitas da atividade rural, a documentação confirmando o recebimento dos
valores e a comprovação da correspondente dedução das despesas a ela relacionadas.
(Grifou-se)
Embora já tenha trilhado por caminho semelhante ao delineado no Acórdão no 9202-
003.901, refletindo melhor a respeito do tema, entendo que esse raciocínio não deve ser
aplicado de forma indiscriminada. Em se tratando de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, sobretudo daqueles sujeitos a retenção de IRPF ou de contribuição destinada à
Previdência Social, embora admita a hipótese de que esses tenham transitado pelas
contas bancárias do contribuinte, depreendo ser absolutamente improvável que a
Fiscalização os inclua entre os depósitos tidos como de origem não comprovada. Além
do que, caso isso venha a ocorrer, não há maiores dificuldade por parte do autuado em
comprovar a origem e causa de tais pagamentos.
Nesse sentido, entendo que a DIRPF, com declaração de valores oferecidos ao Fisco
como rendimentos tributáveis, pode até ser considerada documentação hábil e idônea
para confirmação de origem dos depósitos, mas esse abrandamento da norma que trata
da presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996
não pode se estender a valores declarados como recebidos de pessoas jurídicas,
sobretudo, reitere-se, quando tais valores submetem-se a retenção na fonte de IRPF ou
de contribuição destinada à Previdência Social, como no caso do valores recebidos a
título de rendimentos tributáveis das empresas GEAC CONSTR. INCORP. LTDA.,
CNPJ no 00.511.873/0001-69 e BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ no
33.477.670/0001-52.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.110 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000638/2010-59

[...]
De outra parte, embora não concorde com o juízo veiculado no decisum sob confronto,
não se pode olvidar que o Colegiado ordinário reconheceu ter restado comprovado o
desenvolvimento de atividade rural, tal como declarada pelo Contribuinte. Além do que,
não foi devolvida a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais a discussão a respeito
dessa matéria
Em vista disso, e considerando o raciocínio desenvolvido acima de que, à exceção dos
valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos a retenção na fonte de IRPF ou de
contribuições destinadas à Previdência Social, é cabível a supressão, do lançamento
formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, somente dos rendimentos
tributados na DAA, entendo que, no presente caso, deve ser restabelecida a presunção
em relação aos valores relacionados a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, isentos e não tributáveis e sujeitos a tributação exclusiva/definitiva.
Especificamente quanto a rendimentos recebidos de pessoa física, cite-se o
acórdão 9202-008.655, de 19/2/20, decidido nos seguintes termos: “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por
maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Maurício Nogueira Righetti,
que lhe negou provimento”.
Naquela oportunidade, assim entendeu o Colegiado:
Como consabido, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) vem entendendo
que o montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve
ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e tributados a título de
presunção para o respectivo ano-calendário quando plausível admitir que transitaram
pela referida conta, estando assim abrangidos nos depósitos objetos de tributação.
Confira-se:
[...]
Nesse sentido, a contribuinte ofereceu à tributação rendimentos recebidos de pessoa
físicas, em bases mensais (e-fl. 57). Confira-se:
[...]
Desse modo, entendo ser razoável supor que tais rendimentos transitaram por suas
contas bancárias. Portanto, a base de cálculo do tributo devido na infração “omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada” deve ser
reduzida no montante declarado como rendimentos tributáveis de pessoa física.
Perceba-se do racional construído que aquele colegiado admitia a relativização da
regra insculpida no § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 - segundo a qual os depósitos devem ter
suas origens comprovadas individualizadamente por parte do contribuinte - quando
houvesse rendimento tributado na DAA, com vistas a se evitar uma indesejada dupla tributação
da renda.
Nesse sentido, a bem de se evitar essa dupla tributação, abria-se espaço para a
presunção homini de que esses rendimentos tributados transitaram pela conta auditada e
estariam, assim sendo, também compondo a base de cálculo do lançamento, justificando o
abrandamento da exigência contida no dispositivo acima. É justamente nesse ponto que
residia/reside o desconforto deste Relator. É dizer, prestigiar uma mera possibilidade no mundo
real (que os valores declarados em DIRPF transitaram pela conta bancária) em detrimento de
uma presunção legal.
Todavia, esse abrandamento cedia espaço ao rigor da norma, exigindo-se a
comprovação individualizada do depósito nos casos que tratam de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, notadamente com retenção na fonte (como neste caso) ou contribuição social
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.110 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000638/2010-59

incidentes sobre eles na DAA, posto que, em relação a esses rendimentos declarados, de forma
bastante improvável haveriam de ter sido incluídos pelo Fisco dentre os depósitos de origem não
comprovada e, se caso houvessem sido incluídos, a sua comprovação/vinculação aos depósitos
arrolados pelo autuante seria tarefa de fácil execução. Ou seja, não se justificaria relativizar a
regra a pretexto de se evitar uma dupla tributação, se o fiscalizado não cumpre minimamente seu
dever instrumental, que, diga-se, não se mostra complexo no caso.
Em suma, reafirmo meu entendimento no sentido de que os créditos em conta
devam tem sua origem e causa individualizadamente comprovadas, sem o quê, configurarão
omissão de rendimentos/receitas, logo, não declarados.
Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 455
DF CARF MF
Original